Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-29.2024.8.11.0017
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001719-29.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 616.570.421-20 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Promotor - 1a Promotoria de São Felix do Araguaia (APELADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL. FACULTATIVIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONCLUSÃO FORMAL DO INQUÉRITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por PAULO ROBERTO BASSO contra sentença que julgou improcedente o Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Promotor de Justiça da 1a Promotoria de São Félix do Araguaia/MT. O impetrante sustentou ter direito líquido e certo de ver analisada sua defesa administrativa e obter decisão terminativa no inquérito civil SIMP 017464-001/2023, instaurado para apurar desmatamento ilegal de 724,08 hectares de vegetação nativa, antes do ajuizamento da Ação Civil Pública. O Ministério Público defendeu a legalidade de sua atuação, destacando a facultatividade do inquérito civil e a inexistência de direito à sua conclusão formal como condição para o ajuizamento da demanda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão formal do inquérito civil com análise de defesa administrativa antes do ajuizamento da Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo expresso em norma legal, não sendo suficiente a mera expectativa ou interesse do impetrante em relação ao encerramento formal do inquérito civil.

4.

O inquérito civil possui natureza administrativa, inquisitorial e facultativa, não sendo condição de procedibilidade para o ajuizamento da Ação Civil Pública, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no 7.347/85 e do art. 1o, parágrafo único, da Resolução no 23/2007 do CNMP.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-MT reconhece que a instauração e a conclusão do inquérito civil são atos discricionários do Ministério Público, não criando direito subjetivo ao investigado de ver encerrado o procedimento antes do ajuizamento da ação.

6.

A Resolução no 052/2018-CSMP/MT, invocada pelo impetrante, possui natureza interna e regulamentar, não criando obrigação de conclusão formal que vincule o parquet perante terceiros.

7.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois tais garantias se realizam plenamente no âmbito judicial, não sendo exigíveis em procedimentos administrativos inquisitoriais.

8.

A atuação diligente do Ministério Público e as tentativas de solução consensual demonstram que não houve omissão ou abuso de poder, afastando eventual violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inquérito civil tem natureza facultativa e inquisitorial, não sendo condição de procedibilidade nem gerando direito subjetivo do investigado à sua conclusão formal antes do ajuizamento da Ação Civil Pública.

2.

A ausência de conclusão formal do inquérito civil não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois estas garantias são plenamente asseguradas no âmbito judicial.

3.

Resoluções internas do Ministério Público não vinculam terceiros nem criam direito subjetivo à conclusão formal do inquérito civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 129, III; Lei no 7.347/85, art. 8o, §1o; Resolução no 23/2007 do CNMP, art. 1o, parágrafo único; Resolução no 052/2018-CSMP/MT, art. 51; CPC/2015, art. 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1729539/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/05/2018, DJe 11/09/2020; STJ, REsp 849.841/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28/08/2007, DJ 11/09/2007; TJ-MT, AI 00341616820148110000 MT, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30/05/2016, DJe 13/06/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por PAULO ROBERTO BASSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que julgou improcedente o Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo Promotor de Justiça da 1a Promotoria de São Félix do Araguaia.

Em síntese, o impetrante/apelante narrou na inicial do
mandamus
que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o inquérito civil SIMP 017464-001/2023 para apurar sua responsabilidade por danos decorrentes de desmatamento ilegal de 724,08 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, durante o período de 27/08/2019 a 23/05/2023. Sustentou que, embora tenha apresentado defesa administrativa no prazo legal, o Ministério Público não concluiu o inquérito civil e não proferiu decisão terminativa, ajuizando diretamente Ação Civil Pública (Processo n. 1001185-85.2024.8.11.0017), o que configuraria, segundo o impetrante, violação à via administrativa e ao direito de defesa.

Argumentou o impetrante que teria direito líquido e certo de ver analisada sua defesa administrativa e de obter uma decisão terminativa no inquérito civil antes do ajuizamento da ação judicial. Com essa fundamentação, requereu a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora realizasse o julgamento do inquérito civil SIMP 017464-001/2023.

Em suas informações, o Ministério Público defendeu a legalidade de sua atuação, afirmando que não há imposição legal de conclusão prévia de inquérito civil para a propositura de Ação Civil Pública. Informou, ainda, que tentou, por diversas semanas, resolver o passivo ambiental na via administrativa, propondo a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas, ante o desinteresse do impetrante na conciliação e considerando que o inquérito civil já tinha atingido seu escopo (identificação do dano e do responsável), optou pelo ajuizamento da ação judicial.

O douto Magistrado sentenciante, ao apreciar a questão, julgou improcedente o mandado de segurança, com fulcro nos arts. 300, caput, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil, consignando que: "Na presente lide, não se constata a existência de direito líquido e certo, tendo em vista que a conclusão do inquérito civil não é condição para o ajuizamento da Ação Civil Pública, considerando que sua finalidade é de angariar elementos básicos de materialidade e autoria do dano, que serão analisados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em sede de instrução probatória no bojo do processo judicial".

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as alegações da inicial e argumentando que a sentença merece reforma por ter se afastado da realidade fática e jurídica. Sustentou que o objeto do mandado de segurança é exclusivamente a conclusão do inquérito civil com decisão terminativa e análise das provas e defesas ali apresentadas, não sendo discutida a necessidade do inquérito para ajuizamento da ação civil pública. Defendeu que a ausência de conclusão do inquérito configura ato ilegal, em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando que o inquérito civil é peça facultativa para ajuizamento de ação civil pública, com natureza inquisitorial e preparatória, não estando sujeito ao contraditório pleno. Destacou, também, as tentativas frustradas de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta para resolução do conflito na via administrativa.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a natureza facultativa e unilateral do inquérito civil, cuja instauração não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ações civis públicas, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Resolução n.o 23/2007 do CNMP e do art. 8o, §1o, da Lei n.o 7.347/85.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025